Tribunal: STF
Processo: MS 40318
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Sheila Iracema Guimarães contra ato da Quarta Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou seguimento a recurso extraordinário por ela interposto.



    A impetrante sustenta, em síntese, que ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto, a autoridade coatora teria incorrido em inobservância à Súmula 727 do STF.



    Narra que foi condenada ao pagamento de danos morais por ter proferido ofensas e xingamentos contra a adquirente de sala comercial que lhe pertencia. Considera ter havido parcialidade do Juízo de origem e do TJGO, razão pela qual sustenta a inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da igualdade entre as partes.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a execução de sentença em curso e, no mérito, pleiteia a cassação do ato coator.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a impetrante se insurge contra decisão da Quarta Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, aplicando o entendimento desta Corte proferido na ARE-RG 835.833 (tema 800), paradigma da repercussão geral, negou seguimento a recurso extraordinário por ela interposto (eDOC 2). 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. Cito, a propósito, julgados de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DIREITO DO IMPETRANTE À SUPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 30.989, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013)



    Assim, tendo em vista que, na espécie, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, a impetração apresenta-se incabível.



    Além disso, ressalto que o Plenário deste Tribunal, no julgamento do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010, já decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão nas instâncias de origem. 



    Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme ocorre nestes autos. 



    A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 33.459 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15.9.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REPERCUSÃO GERAL: ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS 31.445 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 22.2.2013) 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato de conteúdo jurisdicional impugnado pela via mandamental. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Aplicação da sistemática de repercussão geral. Não cabimento do writ. Agravo regimental não provido. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. É incabível mandado de segurança contra decisão que determina a aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (RMS 33.487 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.5.2015)



    Por fim, destaco o entendimento deste Tribunal de que não cabe mandado de segurança em face de decisão transitada em julgado, nos termos do art. 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009.



    No caso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifico que a decisão objeto do mandado de segurança transitou em julgado em 29.11.2024. Entretanto, a impetração deste writ ocorreu apenas em 30.5.2025, após, portanto, o trânsito em julgado do ato impugnado. 



    Nesses termos, ressalto a incidência da orientação assentada na Súmula 268 do STF, segundo a qual “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. Na mesma linha são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 268 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. 1. ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula n. 268/STF). 2. O mandado de segurança impetrado perante o STJ objetivava o julgamento do agravo regimental interposto nos autos da RCL n. 9.322/RJ, ajuizada naquele Tribunal, o qual teve seu seguimento negado ao fundamento de incidência da Súmula 268/STF. 3. No caso concreto, a decisão proferida pelo Ministro relator, nos autos da Reclamação 9.322/RJ, transitou em julgado em 31/10/2012 e a impetração da ação mandamental ab origine ocorreu em 21/12/2012, portanto após o trânsito em julgado da decisão questionada no presente writ. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO’. (RMS 32380 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 2.6.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32953 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.8.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente